Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001757-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Consulta, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MARLENE ANDRADE DA SILVA - CPF: 429.711.101-25 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), LEAL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 36.451.691/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento, Plano de Saúde Coletivo por Adesão. Cancelamento Unilateral Durante Internação. Ilegitimidade Passiva Afastada. Responsabilidade Solidária. Direito à Continuidade do Tratamento.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a manutenção do plano de saúde, inclusive com garantia de sua permanência em internação hospitalar e acesso à UTI, se necessário, sob pena de multa. A agravada, idosa de 62 (sessenta e dois) anos, havia sido internada em razão de crise convulsiva grave, tendo o plano sido cancelado unilateralmente durante o tratamento.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Unimed Nacional possui legitimidade passiva no caso, diante da contratação inicial com outra operadora; (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência que garantiu a manutenção do plano e da internação; (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de multa cominatória.

III.
Razões de Decidir

3.

A legitimidade passiva da Unimed Nacional é reconhecida, pois houve migração da beneficiária do plano da Unimed Fama para a Unimed Nacional, conforme comunicado pela administradora do benefício, assumindo esta a obrigação de cobertura contratual.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece responsabilidade solidária entre administradora e operadora do plano de saúde, especialmente quando ambas participam da cadeia de prestação do serviço.

5.

A interrupção do plano durante internação hospitalar é vedada, conforme entendimento consolidado do STJ, que assegura ao beneficiário internado o direito à continuidade do tratamento até a alta médica, ainda que tenha havido rescisão contratual.

6.

A decisão agravada considerou corretamente presentes os requisitos para a tutela de urgência, diante do risco à vida e à integridade física da Agravada, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade.

7.

O valor da multa cominatória foi arbitrado dentro dos limites legais, sendo adequado à finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A operadora de plano de saúde é parte legítima quando assume o contrato por migração, não podendo rescindir o vínculo durante internação, devendo garantir o tratamento até a alta médica. A multa cominatória fixada em tutela de urgência é válida, desde que razoável e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, REsp 1842751/RS, 2ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001757-58.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Nacional - Cooperativa Central
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1074906-95.2024.8.11.0041, ajuizada por
Marlene Andrade da Silva.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante mantivesse o plano de saúde da Autora/Agravada em vigência, garantindo a continuidade de sua internação no Hospital São Mateus, inclusive com acesso à UTI, se necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, a Agravante alega ilegitimidade passiva, ao sustentar que a Autora/Agravada firmou contrato com a Unimed Fama e a Leal Clube de Benefícios, não havendo vínculo contratual com a Unimed Nacional.

Argumenta, ainda, falta dos requisitos para a concessão da tutela antecipada e desproporcionalidade da multa arbitrada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se verifica na decisão acostada no Id. 264920266.

A Agravada, por sua vez, apresentou contraminuta reforçando os fatos narrados na inicial, qual seja, a proibição de rescisão unilateral do plano durante internação hospitalar e o risco de dano irreparável à sua saúde, por se tratar de paciente idosa com crises convulsivas graves.

A Agravante apresentou Agravo Interno no Id. 254664677, ainda pendente de julgamento, em que almeja a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Não foi apresentada contraminuta ao Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025